Tribunal: TJSP
Processo: 1009938-76.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Suspensão do serviço de telefonia móvel, a despeito do adimplemento das faturas pela autora. Dano moral reconhecido na origem, sem recurso da ré. A privação da autora de serviço essencial, somada às frustradas tentativas de resolver o problema na via administrativa, recomendam a elevação da indenização fixada em

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Suspensão do serviço de telefonia móvel, a despeito do adimplemento das faturas pela autora. Dano moral reconhecido na origem, sem recurso da ré. A privação da autora de serviço essencial, somada às frustradas tentativas de resolver o problema na via administrativa, recomendam a elevação da indenização fixada em R$ 2.000,00 na origem para R$ 11.000,00, quantia correspondente a 10 salários mínimos atuais, mais adequada ao cumprimento das funções dissuasória e compensatória do dano moral.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009938-76.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
apelante CAROLINE DE LIMA JARDIM, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-76.2019.8.26.0344 -Voto no
2
Comarca: MARÍLIA – 2a VARA CÍVEL
Apelante: CAROLINE DE LIMA JARDIM
Apelada: TIM CELULAR S/A
MM. Juiz Prolator: Ernani Desco Filho
VOTO No 35.350
Prestação de serviços. Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais.
Suspensão do serviço de telefonia móvel, a
despeito do adimplemento das faturas pela
autora. Dano moral reconhecido na origem,
sem recurso da ré. A privação da autora de
serviço
essencial,
somada
às frustradas
tentativas de resolver o problema na via
administrativa, recomendam a elevação da
indenização fixada em R$ 2.000,00 na origem
para R$ 11.000,00, quantia correspondente a
10 salários mínimos atuais, mais adequada ao
cumprimento
das
funções
dissuasória
e
compensatória do dano moral.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 185/189, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para determinar o restabelecimento
dos serviços da linha telefônica na forma contratada pela autora,
tornando definitiva a tutela de urgência, bem assim para condenar a ré
ao pagamento da importância de R$ 2.000,00, a título de indenização
por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês a partir do arbitramento. Em razão da
sucumbência, condenou-a, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.
Opostos embargos de declaração pela autora (fls.
193/195), foram rejeitados (fl. 196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-76.2019.8.26.0344 -Voto no
3
Apela a requerente (fls. 199/211). Sustenta, em
suma, que o valor da verba indenizatória fixado pelo MM. Juiz a quo é
insuficiente para reparar os danos que suportou durante três meses.
Afirma que, não obstante a liminar proferida neste processo,
determinando a reativação do serviço em 06.08.2019, a requerida só
veio a fazê-lo em 16.09.2019, não fornecendo desde então código de
barras para pagamento das faturas. Ressalta que, mesmo após a
prolação da sentença, a apelada continua ligando e desligando a linha
como bem entende. Aduz que a requerida age de má-fé,
disponibilizando apenas o serviço de internet, embora seu plano
contemple a realização ilimitada de chamadas telefônicas. Nesse
contexto, afirma, o valor de R$ 2.000,00 não basta para coibir atitudes
abusivas, deixando de cumprir seu caráter educativo. Alega que,
embora não haja critérios objetivos para quantificação do dano moral, a
indenização deve ela ser fixada com atenção à gravidade da conduta e
aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, capaz de
desestimular a prática do ofensor. Por isso, requer a reforma da r.
sentença nesse aspecto.
Recurso contrariado (fl. 220/227).
É o relatório.
Em apertada síntese, cuida-se de ação em que a
apelante postula a condenação da ré a reativar o serviço de telefonia
móvel em sua linha de no (14) 98127-9980, indevidamente suspenso
após o pagamento da fatura referente a julho/2019. Pugna, ainda, pela
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos
morais em montante não inferior a 10 salários mínimos.
Analisando os elementos coligidos, especialmente
a prova de que a autora está adimplente e a inoponibilidade a ela de
eventual falha da administradora de cartão de crédito em repassar à ré
o valor regularmente pago, o MM. Juiz a quo entendeu por bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-76.2019.8.26.0344 -Voto no
4
determinar o restabelecimento do serviço e condenar a requerida ao
pagamento de danos morais fixados em R$ 2.000,00.
De início, registre-se que não há recurso da
requerida contra o capítulo da r. sentença que reconheceu a ocorrência
dos danos morais e seu dever de indenizar. Aliás, a ré já realizou o
depósito judicial do valor fixado na origem (fls. 215/217). Certo, pois,
que no caso vertente, em atenção ao princípio tantum devolutum
quantum appellatum, o debate neste apelo cinge-se ao montante da
indenização por dano moral.
Isto assentado, o recurso comporta provimento,
pois o valor fixado na origem não se mostra suficiente para inibir a ré
de práticas dessa natureza, capazes de causar sérios transtornos aos
consumidores, nem compensa adequadamente o abalo psicológico
suportado pela autora.
Sobre
o
tema,
CARLOS
ROBERTO
GONÇALVES dá a seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização
pela extensão do dano e não pelo grau da culpa. No caso do dano
moral, entretanto, o grau da culpa também é levado e consideração,
juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem
como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima.” (cf.
Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no 94.5, pág.
414).
In casu, o próprio magistrado sentenciante
reconheceu a essencialidade do serviço de telefonia nos dias atuais,
de modo que sua supressão injustificada desborda do mero
aborrecimento. Considerando o longo período de inatividade do
serviço, ou de disponibilidade intermitente, a verba indenizatória, de
fato, não se mostra apta a cumprir suas funções dissuasória e
compensatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-76.2019.8.26.0344 -Voto no
5
Oportuno registrar, ainda, que a apelada poderia
ter dado solução adequada ao caso na via administrativa, tendo em
vista as reclamações e contatos da autora, relatados na inicial e que
não foram objeto de impugnação específica. Esse quadro evidencia
claro desvio produtivo da consumidora, que investiu tempo e
diligências excessivos para tentar resolver o problema, sem sucesso,
vendo-se compelida a buscar intervenção judicial unicamente pela
negligência e descaso da apelada.
Sobre o tema, o E. STJ tem adotado o
posicionamento de que, apesar de o mero inadimplemento contratual,
em regra, não causar dano moral, o empenho do tempo produtivo do
consumidor em razão de ato ilícito do fornecedor resulta em dano
indenizável na seara moral.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AREsp 1.260.458/SP, 3a T., rel. Min. MARCO AURELIO BELLIZZE, j.
25.04.2018; AREsp 1.241.259/SP, 4a T., rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, j. 27.03.2018; AREsp 1.132.385/SP, 3a T., rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 03.10.2017; e REsp
1.634.851/RJ, 3a T., rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, j. 12.09.2017.
A propósito, esta E. Corte assim já observou:
APELAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – DANOS
MATERIAIS – DANOS MORAIS – OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR
–
NEXO
DE
CAUSALIDADE
–
ACOLHIMENTO
PARCIAL
–
REFORMA
–
INTEGRAÇÃO. - Danos materiais rechaçados –
inviável
o
acolhimento
de
danos
hipotéticos
('estimados'), com base no artigo 402, do Código Civil.
Prejuízo decorrente da frustração do contrato de
aluguel não imputável à requerida – administradora
que não responde pelo êxito ou adimplemento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-76.2019.8.26.0344 -Voto no
6
locatários, sem indícios de que tenha recebido a
quantia e deixado de repassá-la – nexo de
causalidade repelido, indenização improcedente; -
Dever de indenizar (artigos 186 e 927, do Código Civil)
– responsabilidade civil que tem o condão de punir
condutas
ilícitas,
especialmente
quando
reiteradamente adotadas por justificativas econômicas
("lucro
ilícito").
'Tese do 'desvio produtivo do
consumidor' – valor de acordo com a extensão do
dano
(art.
944,
do
Código
Civil);
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(30a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1053502-69.2016.8.26.0002, Rel. Des. MARIA LÚCIA
PIZZOTTI, j. 14.03.2018)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
–
Cancelamento
incontroverso – Cobrança indevida – Dano moral
caraterizado – No caso concreto, descumprimento
contratual que se afasta da normalidade – Indenização
pelo desvio produtivo do consumidor. Recurso
parcialmente provido.
(33a Câmara de Direito Privado, Apelação no Apelação
1015438-58.2014.8.26.0002, Rel. Des. SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA, j. 13.02.2017)
Enfim, tendo em vista as circunstâncias do caso,
a natureza do dano e suas consequências para a autora, cuido que a
indenização fixada na r. sentença comporta elevação para R$
11.000,00, quantia que equivale a dez salários mínimos hoje em vigor,
suficiente para cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar
enriquecimento indevido da demandante, e que se adequa ao
montante que esta Col. Câmara tem arbitrado em casos símiles.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
fixar a indenização por dano moral à autora em R$ 11.000,00. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios
de sucumbência para R$ 1.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009938-76.2019.8.26.0344 -Voto no
7
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator